Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-97.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMNETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS AO AUTOR E FORMULADAS POR PREPOSTA DA RÉ. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMNETO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS AO AUTOR E FORMULADAS POR PREPOSTA DA RÉ. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO, A JUSTIFICAR A RESPECTIVA REPARAÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se cogita de cerceamento de defesa se as provas produzidas permitiram exaurir o esclarecimento dos fatos. 2. A atendente prestava serviços à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da ré, inclusive oferecendo seus serviços em nome dela, de modo que se encontra evidenciada a legitimidade passiva. 3. O conjunto probatório autoriza o acolhimento da tese do autor, no sentido de que lhe foram dirigidas palavras ofensivas de cunho homofóbico. 4. Uma vez verificada a conduta ilícita, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, na medida em que, como decorrência dos fatos, o autor sofreu ofensa à sua honra. 5. Considerando as circunstâncias, o montante de R$ 10.000,00 é razoável para a indenização por dano moral. 6. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária sucumbencial a 15% sobre o valor atualizado da condenação.